Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado.
2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
3. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
3.1. O credor foi devidamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição antes da prolação da sentença, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
4. A Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionais no intervalo de 10.06.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). 4.1. Tais períodos devem ser somados para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. No caso concreto, quando a sentença foi proferida, a prescrição já havia se consumado.
5. Apelação conhecida e não provida.